Tribunal: TJBA
Processo: 8001117-19.2023.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001117-19.2023.8.05.0146

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: OSVALINA CARDOSO VALADARES

Advogado(s)
:
WALKER FRANCISCO FONSECA DE SA

APELADO: HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A.

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA E INDENIZATÓRIA. FRAUDE BANCÁRIA. TRANSAÇÕES ATÍPICAS. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA.
NEGATIVAÇÃO INDEVIDA.
RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I
. Caso em exame

1. Recurso de apelação interposto pela autora contra sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais. A ação foi ajuizada em razão de compras fraudulentas realizadas com seu cartão de crédito por terceiro, que totalizaram R$51.521,38 (cinquenta e um mil, quinhentos e vinte e um reais e trinta e oito centavos), sob o fundamento de falha na prestação do serviço bancário.

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se a instituição financeira responde por transações fraudulentas realizadas por terceiro, quando estas destoam do perfil de consumo do cliente, ainda que tenha havido descuido do consumidor na guarda do cartão e da senha.

III. Razões de decidir
3. A responsabilidade da instituição financeira por falhas na prestação de serviços é objetiva, nos termos do Código de Defesa do Consumidor. Embora a autora tenha contribuído para o evento ao guardar o cartão e a senha juntos, a culpa não foi exclusiva, pois o banco também falhou em seu dever de segurança.
4. Cabia à instituição financeira identificar e impedir as transações, pois as operações fraudulentas, realizadas de forma consecutiva e em valores elevados, eram incompatíveis com o padrão de consumo da correntista, que era pessoa idosa e costumava realizar gastos de pequeno valor. A aprovação de múltiplas compras atípicas sem qualquer contato com a cliente para confirmação evidencia a falha no serviço.
5. A inscrição indevida do nome da autora em cadastros de inadimplentes, em decorrência de débitos originados da fraude, configura dano moral presumido (
in re ipsa
), passível de indenização.

IV. Dispositivo e tese
6. Recurso de apelação parcialmente provido

Vistos, relatados e discutidos estes autos das Apelações Cíveis nº

8001117-19.2023.8.05.0146
,
em que figura como apelante,
OSVALINA CARDOSO VALADARES
e, como apelado,
HIPERCARD BANCO MULTIPLO
S.A.

ACORDAM
, os Desembargadores integrantes da colenda Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
DAR
PROVIMENTO AO RECURSO
, nos termos do voto condutor.